Tribunal: TJSP
Processo: 1091129-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da embargante.

Legitimidade. Embargada. Verificação. Sub-rogação do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) que não afasta o dever de o agente financeiro buscar com a beneficiária a recuperação do crédito inadimplido.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios coligidos aos autos do processo são

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da embargante.

Legitimidade. Embargada. Verificação. Sub-rogação do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) que não afasta o dever de o agente financeiro buscar com a beneficiária a recuperação do crédito inadimplido.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios coligidos aos autos do processo são suficientes para elucidar os pontos controvertidos e formar a convicção do julgador.

Cédula de crédito bancário. Título que é dotado dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Matéria decidida em recurso repetitivo. Súmula 14, do TJSP.

Petição inicial da ação de execução instruída com o demonstrativo atualizado do débito que demonstra com detalhes a evolução do crédito recebido e utilizado pela beneficiária. Suficiência.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091129-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DUMAX BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, é apelado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.099
Apelação n° 1091129-02.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Dumax Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda.
Apelada: Banco Daycoval S.A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. Improcedência. Insurgência da embargante.
Legitimidade. Embargada. Verificação. Sub-rogação do
Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) que não
afasta o dever de o agente financeiro buscar com a
beneficiária a recuperação do crédito inadimplido.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Elementos
probatórios coligidos aos autos do processo são
suficientes para elucidar os pontos controvertidos e
formar a convicção do julgador.
Cédula de crédito bancário. Título que é dotado dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Matéria
decidida em recurso repetitivo. Súmula 14, do TJSP.
Petição inicial da ação de execução instruída com o
demonstrativo atualizado do débito que demonstra com
detalhes a evolução do crédito recebido e utilizado pela
beneficiária. Suficiência.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos à execução, reportada a cédula de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
crédito bancário, emitida com vistas à abertura de crédito para a
formação de capital de giro em conta corrente.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos objeto da
aludida ação incidental e condenou a embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00.
Clama a embargante, em preliminar, pela nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa, ante a não determinação à
embargada de exibição de documentos que comprovariam que ela
acionou o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) do BNDES.
Ainda, em preliminar, diz ter havido “error in
procedendo”, uma vez que o d. juízo “a quo” não proferiu decisão
saneadora no processo, o que seria necessário para fixar os pontos
controvertidos, o que também implicou em cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assinala que o (FGI) do BNDES, acionado pelo agente
financeiro, quitou a dívida que existia em seu nome e assim se sub-
rogou nos direitos do primitivo credor, devendo o processo de
execução ser julgado extinto, por ilegitimidade ativa da embargada.

No mérito, busca a apelante a reforma do julgado e o faz
sob o argumento de que o título que lastreia a ação de execução é
ilíquido e inexequível, uma vez que desacompanhado da planilha de
cálculo com descrição pormenorizada do valor do débito.
Assim, pugna pela extinção do processo de execução, por
ilegitimidade ativa da embargada e por iliquidez e inexequibilidade do
título que a aparelha ou, subsidiariamente, pela nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa e por “error in procedendo”.

Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rejeita-se a preliminar arguida de nulidade do processo,
por cerceamento de defesa, sobretudo porque os elementos
probatórios coligidos aos autos do processo são suficientes para
elucidar os pontos controvertidos e formar a convicção do julgador.
Já, a preliminar arguida de ilegitimidade ativa da
embargada, se confunde com o mérito e como tal será analisada.
No mérito, o apelo não merece acolhimento.
Extrai-se dos autos do processo que as partes celebraram
a contratação de cédula de crédito bancário em 30.08.2017 (fls.
112/128), objetivando a abertura de um crédito em conta corrente no
valor de R$ 500.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais, com juros
de 8,9% a.a., capitalizados anualmente, vencendo-se a primeira em
15.01.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É necessário observar que não se aplica, ao caso, o
Código de Defesa do Consumidor, pois, da análise da cédula de
crédito bancário, é possível extrair de suas cláusulas que a operação
de crédito realizada pela embargante com a embargada se refere a
contrato de mútuo para assegurar a formação de capital de giro e, com
isso, implementar as atividades da pessoa jurídica.
Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Segundo orientação desta Corte Superior, não incide o
CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2o do
CDC) nos casos de financiamento bancário ou de
aplicação financeira com o propósito de ampliar capital
de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido
da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a
atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso,
incrementar os negócios e o lucro” (REsp 963852/PR,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
QUARTA TURMA, j. 21/08/2014, DJe 06/10/2014).
Assim, a questão acerca da matéria e do ônus da prova
será analisada à luz do Código Civil e do Código de Processo Civil.
Da cédula de crédito constata-se que ela foi garantida por
cessão fiduciária de títulos de crédito, cessão fiduciária de direitos
creditórios, garantia complementar do Fundo Garantidor para
Investimentos (FGI) do BNDES, correspondente a 80% do saldo
devedor do financiamento e aval (fl. 113).
Diz a embargante que o processo de execução deve ser
extinto, uma vez que a embargada acionou o Fundo Garantidor para
Investimentos (FGI), do BNDES, recebeu o valor da garantia e dessa
forma houve a quitação do débito pendente em seu nome e
proveniente do não pagamento das parcelas da cédula de crédito
bancário firmada com ela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Circular AIFG no 01/2018-BNDES, que traz o novo
Regulamento de Operações para Outorga de Garantia Direta pelo
Fundo Garantidor para Investimentos FGI (fls. 45/75), diz que o
Pagamento de Honra é o desembolso realizado pelo FGI, em nome da
Beneficiária, referente à parcela garantida do financiamento, para o
reembolso, ao Agente Financeiro, de prestações inadimplidas e para o
pagamento, aos Originadores, das prestações vincendas da Operação
de Crédito objeto de inadimplemento.
A solicitação do Pagamento de Honra deverá ser
realizada pelo Agente Financeiro até o 15o (décimo quinto) dia de
cada mês, ou outra data-limite fixada pelo Administrador, sempre com
a indicação pelo Agente Financeiro da prioridade de processamento
das Operações cujas honras tenham sido solicitadas para efeito da
verificação do limite mencionado no Inciso I do artigo 23 deste
Regulamento (parágrafo único, art. 19).
Efetuado o Pagamento de Honra nos termos do artigo 25
deste Regulamento, o FGI sub-roga-se no crédito do Agente
Financeiro perante a Beneficiária, no valor do Pagamento de Honra; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o Agente Financeiro deverá prosseguir ou adotar, conforme o caso, as
Ações ou Medidas Judiciais para Recuperação do Crédito para si e
para o FGI, previstas no artigo 28 deste Regulamento, em face da
Beneficiária e dos Coobrigados (Art. 25-A, incisos I e II).
A partir da data do Pagamento de Honra, o FGI fará jus
ao recebimento, perante o Agente Financeiro, do Valor Honrado a
Recuperar (Art. 31). Os recursos recuperados pelo Agente Financeiro
serão repassados ao FGI para abatimento do Valor Honrado a
Recuperar, observados os percentuais mínimos de repasse (Art. 32).
Satisfeito o saldo devedor total da parcela do crédito com
risco do Agente Financeiro, o remanescente do crédito recuperado
será revertido integralmente para o FGI até a satisfação do Valor
Honrado a Recuperar (§ 1o).
Tem-se, assim, que a garantia do FGI não é seguro de
crédito, como ocorre com o seguro de proteção financeira, e assim não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
isenta a empresa ou empreendedor do pagamento de suas obrigações
financeiras. Logo, no caso de inadimplência, o banco ou agência de
fomento responsável pela concessão do crédito iniciará o processo de
cobrança do devedor e coobrigados.
A corroborar tal assertiva, a cláusula V, da Cédula de
Crédito Bancário, que trata da REPONSABILIDADE INTEGRAL,
prevê que a outorga de garantia pelo FGI não isenta a
BENEFICIÁRIA do pagamento de suas obrigações financeiras, que
continuam integralmente exigíveis da BENEFICIÁRIA (fl. 116).
Portanto, ainda que tenha havido pela embargada o
acionamento do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), e muito
embora tal fundo se sub-rogue no crédito do agente financeiro, este
continua como parte legítima para exigir da beneficiária o valor não
adimplido, o qual, uma vez obtido, será revertido em favor do fundo.
A embargante também defende a extinção do processo de
execução, por entender que o título que a aparelha é ilíquido e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inexequível, uma vez que desacompanhado da planilha de cálculo
com descrição pormenorizada do valor do débito.
Em relação ao dito instrumento de contrato que instrui a
ação de execução, qual seja, a cédula de crédito bancário, certo é que
ele contém todos os elementos que o habilitam a ser visto como título
executivo, ou seja, porta os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade, que, no caso, são a existência de uma relação jurídica de
direito material definida, com obrigação unilateral da devedora de
realizar prestação de pagamento em dinheiro, existentes igualmente
valores previamente definidos.
A respeito dessa questão, vale lembrar a sempre preciosa
lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, segundo a qual
“Constitui judicioso entendimento dominante o de que a liquidez do
crédito se contenta com a determinabilidade do 'quantum debeatur',
não sendo necessário que o título se refira, desde logo, a um montante
determinado. O que importa é que o título executivo forneça todos os
elementos imprescindíveis para que, mediante simples operação
aritmética, possa ser encontrado número de unidade de moeda pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual a execução se fará: sendo necessário buscar elementos 'aliunde',
faltará o requisito da liquidez. Com esses dados, vê-se que não padece
de falta desse predicado indispensável o título referido a uma
importância à qual se devem acrescer juros ou 'comissão de
permanência'....” (EXECUÇÃO CIVIL, São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, 2a. edição, revista e aumentada, pág. 281).
Demais disso, sobre a executividade da cédula de crédito
bancário a questão já se encontra pacificada no colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO
DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI
REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso
concreto,
recurso
especial
não
provido.”
(REsp
1291575/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
14/08/2013, DJe 02/09/2013).
Se não bastasse, esta egrégia Corte também já consolidou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o entendimento: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial.” (Súmula 14).

Vê-se que a própria cédula de crédito bancário em si já
constitui a essência do título executivo com aptidão de embasar a ação
de execução, afastada a tese de inexistência de iliquidez e
inexequibilidade do título, em razão da deficiência da planilha de
cálculo apresentada.
Isto porque, os extratos apresentados pela embargada
demonstraram que houve na conta vinculada o recebimento de vários
créditos decorrentes de cobrança e cobrança daycoval e várias
transferências de mesma titularidade (fls. 246/253), para a conta
corrente com vistas à amortização do crédito proveniente de recursos
do BNDES.
As aludidas amortizações ocorreram no período de
15.01.2018 a 17.06.2019, sendo que os valores variavam entre R$
19.000,00 a R$ 22.000,00 (fls. 255/260), de sorte que a parcela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vencida em 12.07.2019 foi amortizada parcialmente (fl. 260), porque,
em razão das várias operações financeiras realizadas pela embargante,
a conta vinculada ficou com o saldo zerado (fl. 253).
Assim, a petição inicial veio instruída com o
demonstrativo do débito (fl. 182), o qual indica o valor inadimplido,
com incidência de juros remuneratórios de 8,9% ao ano (cláusula VII,
da Cédula), juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%
(cláusula décima sétima, da Cédula), o que está de acordo de acordo
com os termos contratados, com a lei de regência e a jurisprudência
que se firmou a respeito.
Se a intenção da embargante era alegar e demonstrar que
a embargada, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, deveria ela declarar na petição inicial o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do
débito, de sorte de, não o fazendo, como é o caso, os embargos devem
ser rejeitados, na forma dos §§ 3o e 4o, inciso II, do artigo 917, do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou
adequadamente a lide instaurada, especialmente no que se refere às
insurgências apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração
da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados
em favor do patrono da embargada de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator